Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE MILHAS. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. CULPA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade de justiça. O recolhimento de custas é ato incompatível com o pedido de gratuidade, motivo pelo qual não será deferido. Nesse sentido, o Acórdão 1784616 das Turmas.
2. É dever do consumidor observar as regras de compra e venda do fornecedor de serviços. Conforme consignado na r. sentença: “O demandante tinha ciência da necessidade de preenchimento do formulário com antecedência, portanto deveria ter ficado atento ao recebimento, entrando em contato coma ré em caso de não visualização.”
3. Dano material. A aquisição da passagem aérea ocorreu com um ano de antecedência à data prevista para a viagem. Conforme orientação da recorrida no e-mail de aprovação da compra, o formulário seria enviado no prazo de 20 dias, para preenchimento dos dados do viajante. A mensagem recebida pelo recorrente reforça o argumento de que não seguiu as instruções da recorrida, pois, caso não tivesse recebido o formulário, deveria buscar solução junto ao fornecedor, tendo em vista o dever de mitigar o próprio prejuízo. Nos termos do art. 14, §3o, inciso, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica no caso ora analisado, razão pela qual não há dano material a indenizar. Precedente desta Turma: Acórdão 1692417.
4. Dano moral. Para a caracterização do dano moral é necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano extrapatrimonial experimentado pela vítima, o que não se observa na presente demanda, uma vez que a situação decorreu de inobservância das regras de compra e venda da plataforma de viagens.
5. Por último, para fins de prequestionamento, o recorrente não apontou o dispositivo constitucional alegadamente violado. Consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis, o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$800,00 (oitocentos reais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.